Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi HABEAS DATA CÍVEL (110) 0707561-91.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUMMEL DOS SANTOS COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. BRUMMEL DOS SANTOS COSTA impetrou o presente habeas data no qual sustenta que é servidor público lotado na Unidade Básica de Saúde 12 de Ceilândia, e que busca o acesso a uma ata de reunião realizada com a eMulti e a Diretoria de Atenção Primária à Saúde – DIRAPS no dia 13/8/2024. 2. Aduz, o impetrante que, porque teve acesso a uma outra ata de reunião da qual participou também no dia 13/8/2024, sem assinatura do diretor, presume a existência da ata da reunião questionada (id. 69354243, pág. 1), in verbis: “[...] O Impetrante teve acesso a outra ata registrada no Livro de Atas, referente à reunião que ele próprio participou com a DIRAPS no dia 13/08/2024, na qual constatou a ausência da assinatura do diretor. Esse fato sugere que o documento foi assinado posteriormente, possivelmente após a reunião com a equipe eMulti, reforçando a existência do documento solicitado.” 3. Ao final, requer (id. 69354243, pág. 3): “[...] Diante do exposto, requer: a) A concessão de medida liminar, determinando que a SES-DF forneça ao Impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a ata da reunião registrada sob o número SEI_00060_00395487_2024_60, sob pena de multa diária, a ser arbitrada por este Juízo, em caso de descumprimento; b) No mérito, a concessão da segurança, confirmando definitivamente o direito do Impetrante ao acesso à referida ata, nos termos da Constituição Federal, da Lei do Habeas Data e da Lei de Acesso à Informação; c) A condenação da autoridade coatora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, se houver resistência injustificada ao cumprimento da decisão; d) A produção de todas as provas admitidas em direito, caso necessário. [...]” 4. É o breve relatório. 5. O habeas data é a ação com previsão constitucional que assegura ao impetrante o conhecimento de informações a ele relativa constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais, bem como a retificação desses dados, conforme disposição do art. 5o da CF/1988: “LXXII - conceder-se-á "habeas-data": a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;” 6. No mesmo sentido, o art. 7o da Lei no 9.507/1997, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito do habeas data: “Art. 7° Conceder-se-á habeas data: I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;” 7. O impetrante não especifica a informação referente a sua pessoa que busca conhecimento, e o registro ou banco de dados na qual essa informação está armazenada. 8. Em sua petição inicial, o impetrante afirma que imagina existir o documento que requer a exibição porque acessou uma ata de reunião da qual participou sem assinatura do Diretor, presumindo que a assinatura seria lançada em momento posterior, o que lhe gerou a suspeita da existência de outra ata de reunião realizada com a eMulti e a Diraps. O impetrante não confirma a existência do documento pleiteado. Portanto, nem sequer há notícia da efetiva existência do referido ato. 9. Além disso, o art. 8o da Lei no 9.507/1997, prevê que a petição inicial do habeas data, além de preencher os requisitos dos arts. 319 a 321 do CPC, deverá ser instruída com a prova de recusa a acesso à informação pela Autoridade Administrativa, in verbis: “Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova: I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;” 10. Na presente demanda, a Administração Pública afirma desconhecer a existência do ato que o impetrante presume existir (id. 69354245, pág. 2). 11. Assim, o impetrante além de não especificar as informações referentes a sua pessoa que busca conhecimento, não demonstra a existência de recusa de acesso às informações pela Administração Pública. O impetrante nem sequer confirma a efetiva existência do ato que requer a exibição. 12. Em conclusão, nos termos do art. 10 da Lei 9.507/1997, a petição inicial deve ser indeferida, porque falta de requisitos previstos em lei para o cabimento do habeas data, diante da inexistência do ato que busca conhecer: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei.” 13. Isso posto, com fundamento nos arts. 10 da Lei 9.507/1997 e 485, I, do CPC, indefiro a petição inicial do presente habeas data. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora